Tribunal: TJES
Processo: 0000046-55.2022.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Furto; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000046-55.2022.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDISSANDRO DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NO ART. 155,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL E NOS ARTIGOS
306 E 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, TUDO NA FORMA DO ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL (CONCURSO FORMAL).
1. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE FURTO.
INVIABILIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO COMPROVADA. 2.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. FURTO DE USO. NÃO CARACTERIZADO. 3.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO DEMONSTRADA. 4. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. 5.
ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O estado de necessidade é uma situação de perigo atual a um direito, em que a lei faculta ao agente, preenchidos os requisitos legais, a prática de uma conduta lesiva a direito de outrem para salvaguardar um direito próprio ou de terceiro, nos moldes do artigo 24, do Código Penal. Não comprovado um dos requisitos para o reconhecimento do estado de necessidade, qual seja, o perigo atual e concreto a direito próprio ou alheio, para que justificasse a prática do crime pelo apelante, é inviável o acolhimento do pleito absolutório pautado na existência de excludente de ilicitude. 2. Não existindo qualquer prova de que o réu fosse devolver o veículo subtraído, sendo a ambulância recuperada por meio da ação policial, não é possível acolher a alegação de que teria havido furto de uso e que não estaria presente o dolo por parte do acusado. 3. A desistência voluntária fica caracterizada quando o agente começa a praticar os atos executórios do tipo penal pretendido, mas, voluntariamente e de forma espontânea, impede a consumação do crime, ao interromper sua conduta.
In casu
, tendo o réu efetivamente consumado o crime de furto quando retirou a ambulância do hospital onde se encontrava (teoria da
amotio
), é inviável o acolhimento da tese de desistência voluntária, eis que não é possível desistir de crime já consumado, bem como sequer houve voluntariedade na devolução da
res
, pois o réu foi surpreendido pelos policiais militares, que lograram êxito em recuperar o bem furtado. 4. Sendo todas as circunstâncias judiciais valoradas fundamentadamente com base em elementos concretos dos autos, é inviável a redução das penas-bases ao mínimo legal. Destaca-se, nesse ponto, que “o efeito devolutivo da apelação permite a reapreciação das circunstâncias do fato, autorizando nova ponderação acerca dos fatos, desde que isto não se traduza em agravamento da situação do réu” (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.003.618; DJE 30/05/2023). 5. A concessão da assistência judiciária gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, só poderá ser examinada pelo Juízo da execução criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do réu, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do CPC, c/c artigo 3°, do CPP. 6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Edissandro de Souza
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de
Ibiraçu
(fls.
122/139
dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, às fls. 03/04 dos autos físicos, o seguinte:

“
[...] no dia 06/02/2022, aproximadamente às 12h40min, na Rua Martim Pescador, no Pronto Socorro, Bairro Ericina, hospital, neste Município, o ora denunciado, agindo de forma livre e consciente, com
animus furandi
, subtraiu para si uma ambulância, GM/Montana, placa QRE 5H39, pertencente ao Município de Ibiraçu/ES [...].

Consta ainda que, no mesmo dia, hora e local, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, conduziu a ambulância, GM/Montana, placa QRE 5H39, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool [...].

Infere-se ainda dos autos que, no mesmo dia, hora e local, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, conduziu a ambulância, GM/Montana, placa QRE 5H39, em via pública, sem a Devida Permissão para Dirigir ou Habilitação [...].

Emerge-se dos autos que o denunciado se dirigiu ao Pronto Socorro deste Município para solicitar uma ambulância, alegando que sua esposa estava passando mal. Enquanto esperava a liberação da ambulância junto ao Pronto Socorro, o denunciado observou que a chave do veículo estava na ignição, momento que entrou dentro da ambulância e se evadiu do local.

Após a ocorrência do furto em questão, os Policiais Militares lograram êxito em abordar o acusado na direção do veículo automotor, na Rua Daniel Comboni, próximo ao Detran, neste Município, momento em que foi preso em flagrante delito, sendo constatada sua embriaguez, bem como ausência de habilitação ou permissão para conduzir veículo.”

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

condenou
o apelante nas sanções
do artigo 155,

caput,

do Código Penal, bem como do
s
artigo
s 306 e 309, ambos da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), na forma do artigo 70 do Código Penal, à pena final de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
em regime inicialmente
semiaberto
para início de cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls.
159/174
dos autos físicos, a defesa requer
o reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade em relação ao crime de furto.
Ainda,
postula
o reconhecimento da atipicidade da conduta, uma vez que o recorrente não teve
animus furandi,
tratando-se o caso de “furto-uso”, sem
a presença do
dolo do réu.
Alternativamente
,
pede
o reconhecimento da tese da desistência voluntária do
apelante
, absolvendo-o pela atipicidade da conduta.
Subsidiariamente,
pugna pela fixação das penas-bases no mínimo legal, bem como que seja aplicado o patamar de 1/6
(um sexto)
para cada circunstância
judicial
reconhecida em desfavor do réu.
Por fim,
requer a isenção das custas
processuais.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pois bem.

Primeiramente,
passo à análise do pleito absolutório
diante da existência da causa excludente de ilicitude do estado de necessidade
, com base no artigo 23, inciso I, c/c artigo 24, ambos do Código Penal.

Nesse
contexto, a defesa alega que
o réu,
crendo que sua esposa iria a óbito, fez uso da única forma que possuía para prestar socorro e, sem qualquer dolo de furtar a ambulância, a utilizou com o intuito de buscá-la.

Pois bem.

Como sabido, o estado de necessidade é uma situação de perigo atual a um direito, em que a lei faculta ao agente, preenchidos os requisitos legais, a prática de uma conduta lesiva a direito de outrem para salvaguardar um direito próprio ou de terceiro.

O artigo 24, do Código Penal, assim dispõe:

Art. 24 - Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.

Tal hipótese de excludente de ilicitude exige, dentre outros requisitos, o perigo atual, que é o perigo que está acontecendo, que é presente, concreto, inevitável.

Nessa linha, o perigo atual deve estar
comprovado
, para que seja reconhecida a
referida
excludente de ilicitude. Até porque, sendo a
referida
tese alegada pela defesa, esta deve comprová-la nos autos, conforme determina o artigo
156 do Código de Processo Penal,
que aduz que “
a
prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”.

Dito isso, passo à análise das provas colhidas nos autos, a fim de verificar se restou evidenciado que o apelante agiu amparado pelo estado de necessidade.

Nesse particular, a
testemunha
Emil
l
y
Delaia da Costa
,
ainda em esfera investigativa, às fls. 10/11 dos autos físicos, declarou que:

“
[...
]
esta guarnição foi acionada pelo motorista da Ambulância de Ibiraçu, SR. RODRIGO BARBOSA DE SOUZA, informando que estava no pronto socorro do município cumprindo escala como motorista, quando chegou no local EDISSANDRO DE SOUZA, dizendo que precisava de u
m
a ambulância urgente até o endereço onde mora, pois sua esposa estava passando mal, que no momento em que esperava a liberação dela junto ao hospital, Edissandro ob
s
ervou que a chave da ambulância estava na
i
gnição e entrou ne
l
a e se evadiu do local, que Rod
rigo
ao perceber o ocorrido entrou em outra ambulância seguindo Edissandro enquanto ligava 190. Informo que na Rua Daniel Co
m
boni, Próximo ao Detran
d
o município, a guarnição do G.A 2
conseguiu
abordar o ve
í
culo, chegando logo em seguida a guarnição de
I
biraçu. Fo
i
constatado que Edissandro não possui habilitação para conduzir veículo e apresentava sintomas de embriaguez.

[...].”

E
m juízo,
conforme consta na mídia em anexo,
a referida testemunha
afirmou que os policiais
militares
foram acionados pelo fato de o acusado ter furtado a ambulância
e q
ue ele teria saído com
tal veículo

dizendo
que buscaria sua mulher e que estariam negando socorro a ela, contudo
a viatura conteve o acusado,
sendo que, caso contrário, ele teria conseguido
lograr êxito no furto
. Disse, ainda, que o réu estava
e
mbriagado.

Já a testemunha
Rodrigo Barbosa de Souza
informou,
em juízo
,
que é motorista de ambulância
e
que
estava trabalhando no dia dos fatos.
Afirmou que se recorda dos
acontecimentos
,
narrando
que o acusado chegou no pátio da
P
refeitura com sinais de embriaguez, pedindo uma ambulância
e
falando que
sua
esposa estava passando mal, contudo,
de acordo com o
procedimento
do hospital,

o declarante
teria que comunicar o fato à enfermeira chefe de plantão, para que ela liberasse a ambulância.
A
ssim, deixou o pátio, pedindo para o acusado aguardar,
bem como
entrou para comunicar a enfermeira, deix
ando
a
situação a
cargo dela,
sendo que,
no intervalo de cinco a dez minutos, ligaram
para
o declarante
avisando
que a ambulância estava
no bairro
Aricanga, e que o acusado estava conduzindo tal veículo, sendo que,
logo que ficou sabendo,
já fez contato com o 190 para tentar
localizar a ambulância
e, com isso, uma viatura
policial
foi
acionada,
conseguindo interceptar o réu.

A
referida
testemunha
Rodrigo Barbosa de Souza
disse, ainda, que o
acusado alegava que pegou a ambulância porque sua esposa estava doente, contudo, a enfermeira e outra equipe foram lá para averiguar se o fato era verídico e não encontraram ninguém
, nem a esposa do acusado, e depois foram saber
por populares que ela estava em outra localidade bebendo.
Afirmou também que o réu estava
f
ora de si em razão da bebida.

Já o apelante
Edissandro de Souza
,
em seu interrogatório judicial
,
declarou que:

“
Rodrigo negou o socorro falando que ia almoçar,
tendo, ainda, deixado
a chave na ignição
da ambulância
.
Q
ue quando foi descer para chamar um táxi,
viu o estado da ambulância, entrando nela para chegar em casa
. Declarou que havia bebido duas latas de cerveja e que não tinha habilitação.
No momento que foi abordado pela polícia, perto do Detran, era caminho para a sua casa. Que quem estava passando mal era sua esposa.
Que quando chegou na Delegacia,
os policiais informaram que sua esposa já estava melhor.
Que quando foi abordado,
já estava voltando ao hospital para pedir ajuda.”

Depreende-se do conjunto probatório existente nos autos que, embora o acusado tenha alegado a todo momento que buscava ajuda para sua esposa, o que, segundo a defesa, justificaria seu estado de necessidade, ou mesmo a excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa,
tal fato não ficou comprovado.

Isso porque, a esposa do réu sequer foi ouvida nos autos, nem em sede investigativa tampouco em juízo.
Além do mais, no dia dos fatos, nenhuma testemunha v
iu a companheira do acusado, tendo
Rodrigo Barbosa de Souza inf
ormado
,
em juízo
,
que a
enfermeira e outra equipe
do hospital
foram averiguar se o fato era verídico e
que
não encontraram ninguém, nem
mesmo
a esposa do acusado.

Logo, não se pode aceitar a simples alegação de que
a esposa do acusado estava doente e precisando de ajuda, ou seja,
perigo incerto,
abstrato e
sem comprovação, até porque não são todos os casos de enfermidade que se
faz necessária a remoção do paciente por meio de ambulância,
não sendo a mera
alegação do réu, sem provas,
suficiente para caracterizar o estado de necessidade e a consequente exclusão
da ilicitude do crime de furto.

Esse,
inclusive, é o entendimento
dos Tribunais Pátrios:

“
[...
]
O acervo probatório demonstra de modo cristalino a materialidade do crime, especialmente pelo laudo de eficiência e prestabilidade e pelo auto de apreensão.
Inexiste no processo prova acerca do perigo atual a que estava submetido o apelante, motivo pelo qual é impossível a incidência da excludente de ilicitude do estado de necessidade.”

(TJMG; APCR 0050517-59.2018.8.13.0351; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Sálvio Chaves; Julg. 07/12/2022; DJEMG 13/12/2022
.)

“
APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III DO CP) ROMPIMENTO TORNOZELEIRA ELETRÔNICA.
Pedido de absolvição estado de necessidade. Alegação de incidência da excludente de ilicitude do estado de necessidade, por suposta ameaça. Réu que poderia e deveria agir de modo diferente ao ocorrido nos. Situação não demonstrada nos autos. Perigo atual não comprovado pelo réu. Prova que é ônus da defesa. Inexistência de prova dessa condição.

[...]”
(TJPR; ACr 0026223-54.2019.8.16.0017; Maringá; Quarta Câmara Criminal; Rel. Juiz Subst. Pedro Luis Sanson Corat; Julg. 31/05/2021; DJPR 31/05/2021)

Sendo assim,
não comprovado um dos requisitos para o reconhecimento do estado de necessidade, qual seja,
o perigo atual e concreto
a
direito
próprio
ou
alheio
,
para que justificasse a prática do
crime
pelo apelante, é
inviável o acolhimento d
o pleito absolutório
de Edissando de Souza pautad
o
na existência de excludente de ilicitude
, devendo, assim, ser mantida a sua condenação
nas sanções do artigo 155,

caput,

do Código Penal.

Prosseguindo,
a defesa
postula
o reconhecimento da
atipicidade da conduta
, uma vez que o recorrente não teve
animus furandi,
tratando-se o caso de “furto-uso”, sem
a presença do
dolo do réu,
contudo,
também não lhe assiste razão
.

Isso porque, das provas acima já citadas, verifica-se que não houve a devolução
voluntária
do bem pelo apelante,
sendo a ambulância recuperada por meio da ação policial, razão pela qual não é possível
acolher
a alegação de que teria havido furto de uso e que não estaria presente o dolo por parte do acusado.

Portanto, não existindo qualquer prova de que o réu fosse devolver o veículo subtraído,
é inviável o acolhimento da tese defensiva de atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do recorrente nos termos da sentença primeva.

Também nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

[...
]
Para que se reconheça o furto de uso é indispensável que reste demonstrada a predisposição do agente em restituir a Res furtiva ao proprietário em perfeito estado de conservação, não sendo suficientes meras alegações nesse sentido
.
[...]
(TJMG; APCR 0165373-33.2017.8.13.0525; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Júlio César Lorens; Julg. 23/05/2023; DJEMG 23/05/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. Não há que se falar em insuficiência de provas ou atipicidade da conduta quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito de furto. Dolo evidenciado.
Não tendo o réu restituído o bem subtraído para a vítima, nem ao menos comprovado que assim pretendia fazer, impossível o reconhecimento do furto de uso.
Recurso não provido. (TJSP; ACr 1500923-55.2022.8.26.0559; Ac. 16656671; Potirendaba; Oitava Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Luis Augusto de Sampaio Arruda; Julg. 14/04/2023; DJESP 19/04/2023; Pág. 2850)

Quanto à
tese defensiva de
desistência voluntária

pelo

apelante
,
também
não
merece
ser acolhida.

A respeito
de tal instituto
, insculpido no artigo 15, do Código Penal, sabe-se que
fica caracterizado
quando o agente começa a praticar os atos executórios do tipo penal pretendido, mas,
voluntariamente e de forma espontânea
, impede a consumação do crime, ao interromper sua conduta.

Nesse sentido, destaca-se que a desistência não precisa nascer do arrependimento, exigindo-se apenas que seja voluntária, no sentido de que o
agente poderia prosseguir se quisesse, mas desiste de avançar
nos atos executórios até a consumação do delito.

Dito isso, analisando minuciosamente as provas dispostas no caderno processual,
já citadas, verifico que é inviável o acolhimento da tese
de
desistência voluntária.

Isso porque, como sabido, o entendimento jurisprudencial hodierno é de que o crime
de furto
se consuma quando há a inversão da posse da
res furtiva
, que, no caso,
efetivamente ocorreu. Vejamos o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL). DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO CARACTERIZADA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS E ABUSO DE CONFIANÇA. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. COMINAÇÃO LEGAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A controvérsia recursal reside, inicialmente, no pleito de desclassificação para furto tentado, o qual não merece prosperar, pois,
como cediço, acerca da consumação dos crimes de roubo e furto, o c. Superior Tribunal de Justiça consagrou a teoria da
amotio
, pela qual a consumação ocorre com a inversão da posse, dispensando expressamente a ocorrência de posse mansa e pacífica ou desvigiada, conforme enunciado nº 582, da Súmula de jurisprudência
. [...] (AGRG no AREsp 1309078/PI). 7. Recurso a que se nega provimento. (TJES; APCr 0013043-76.2017.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 31/08/2022; DJES 13/09/2022)

Desse modo,
tendo o réu efetivamente consumado o crime de furto quando retirou a ambulância do hospital onde se encontrava, é inviável o acolhimento da tese de desistência voluntária, eis que não é possível desistir de crime já consumado, bem como, ainda que assim não fosse, sequer houve
voluntariedade na devolução d
a
res
, pois o réu foi surpreendido pelos policiais militares, que lograram êxito em recuperar a ambulância furtada.

Nota-se, portanto,
descabido o acolhimento da tese de desistência voluntária, prevista no art
igo
15 do Código Penal
, quando demonstrado nos autos que o
iter criminis
foi totalmente percorrido, de modo que o crime
efetivamente se consumou, além de sequer ter havido qualquer conduta voluntária do réu
que demonstrasse a sua desistência na prática delituosa
ou vontade na devolução do bem
,
já que a
res
foi recuperada contra a vontade do acusado, diante da pronta ação dos policiais militares.

Em idêntica orientação, outro não é o posicionamento adotado no âmbito
de nossos Tribunais Pátrios. Vejamos:

[...]
Não merece prosperar a tese de reconhecimento do instituto da desistência voluntária, previsto no art. 15 do Código Penal, uma vez demonstrado que o delito se consumou, não tendo o agente deixado de prosseguir com os atos executórios
. [...] (TJMG; APCR 0023432-77.2021.8.13.0324; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques; Julg. 07/06/2022; DJEMG 10/06/2022)

APELAÇÃO. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.
Não caracterizada hipótese de desistência voluntária. Crime consumado. Réu que teve posse mansa e pacífica do produto da subtração.
Dosimetria penal e regime prisional adequados. Recurso improvido. (TJSP; ACr 1502841-25.2019.8.26.0616; Ac. 15602203; Suzano; Décima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Nuevo Campos; Julg. 25/04/2022; DJESP 28/04/2022; Pág. 3601)

Logo, a
manutenção da condenação do acusado nas sanções do artigo 155,

caput,

do Código Penal,
é a medida que se impõe
.

Prosseguindo, passo à análise da
dosimetria da pena imposta ao apelante
, o qual
pleiteia a redução das penas-bases fixadas para os crimes de furto e
para os crimes previstos nos artigos
306 e 309, ambos da Lei nº 9.503/97
(Código de Trânsito Brasileiro).

N
a
primeira fase

do crime previsto no
artigo 155,
caput,
do Código Penal,

o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do mesmo código, concluiu por valorar a
s
circunstância
s
judicia
is
da
culpabilidade do agente,
sua conduta social, os motivos e as consequências do delito

como desfavoráve
is
ao acusado,

nos seguintes termos:

A atitude interna do acusado, que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever demonstram que a
sua culpabilidade deve ser considerada de grau alto, considerando que este, além de estar sob o efeito de álcool, furtou veículo pertencente a Administração Pública (ambulância) e não quis esperar a ordem do suprior do motorista para ir a sua residência para “socorrer” sua companheira
. Seus antecedentes, ou fatos da sua vida ante acta, serão analisados quando da aplicação das circunstâncias agravantes, uma vez que o denunciado é reincidente na prática delitiva.
Sua conduta social, que se reflete na convivência no grupo e sociedade, me permitem a exasperação da pena base, eis que contumaz na prática delitiva
. Sua personalidade ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., não indica haver qualquer indício de sociopatia.
Os motivos, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do acusado, vez que furtou a ambulância, e além de estar sob efeito de álcool não possuía habilitação para dirigir.
As circunstâncias, que se reportam ao lugar do crime, tempo de sua duração e outros, também devem ser sopesadas em desfavor do acusado, são inerentes ao tipo penal.
As consequências do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, me permitem a exasperação da pena base, pois o denunciado furtou uma ambulância, veículo essencial na administração pública, deixando demais munícipes desguarnecidos do veículo, em eventual necessidade de socorro.
O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

Diante de tal motivação, considerando
que o preceito secundário previsto em tal tipo penal prevê a
pena abstrata de
um a quatro anos de
reclusão, e multa
,
fixou a pena-base em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses
de reclusão.

A propósito, quanto à
culpabilidade
, nesse aspecto, quis o legislador que o julgador realizasse uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado. Dito isso, no caso em tela, entendo que, de fato, a conduta do recorrente merece maior reprovação,
conforme bem fundamentou o magistrado sentenciante,
no sentido de que
o paciente
furtou veículo pertencente
à
Administração Pública (ambulância) e não quis esperar a ordem do s
uperior
para ir a sua residência “socorrer” sua companheira
.

Por sua vez,
quanto à
conduta social,

o magistrado sentenciante
entendeu como desfavorável ao réu em razão de ser
contumaz na prática delitiva,
contudo, embora haja imprecisão intitular antecedentes como personalidade ou conduta social negativas, “
o
erro do pronunciamento está relacionado somente à atecnia na nomeação da circunstância legal. Assim
[...]
deve ser corrigida a palavra imprópria, para que o dado concreto levado em conta pelo juiz seja chamado de maus antecedentes
”
(STJ. HC 501.144/
SP. Relator Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. Julgado em 10/03/2020).

Desse modo,
possuindo o réu duas condenações anteriores com trânsito em julgado (
0000884-37.2018.8.08.0022
e
0000086-71.2021.8.08.0022
),
utilizo uma delas nesta etapa da dosimetria, ficando a outra para fins de majoração da pena na segunda fase.

Prosseguindo,
quanto aos
motivos
do crime, mantenho a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante no que tange ao fato de o réu ter praticado o crime pelo fato de estar sob
efeito de álcool
, de forma
voluntária,
fazendo com que a motivação delitiva extrapole a
quela
ordinária do tipo penal.

As
consequências do crime
também devem ser mantidas em desfavor do réu, já que
suplantam
aquelas normais ao tipo penal, conforme bem fundamentou o Juízo
a quo
, no sentido de que “
o denunciado furtou uma ambulância, veículo essencial na administração pública, deixando
os
demais munícipes desguarnecidos do veículo
, em eventual necessidade de socorro”.

Assim,
a pena-base fixada no presente caso se mostra razoável, proporcional e adequada ao crime praticado,
não havendo nenhum reparo a ser realizado nesta seara recursal
.

Quanto ao
pleito de
aplicação da fração
de 1/6
(um sexto)

para cada circunstância
judicial
reconhecida em desfavor do réu,
saliento que
o
Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o aumento ideal de pena para cada circunstância judicial negativamente valorada seria no
quantum
extraído da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário de cada tipo penal incriminador,
o que foi feito pelo magistrado sentenciante, razão pela qual
não há qualquer reparo a ser feito.

Nesse sentido, destaco recente precedente:

No presente caso, verifica-se que
o Tribunal de Justiça majorou a pena-base em 1 ano para os maus antecedentes, o que representa menos de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, entendimento que se encontra no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte Superior
, não merecendo reforma. (STJ; AgRg-AREsp 2.272.851; Proc. 2022/0405098-6; DF; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 18/04/2023; DJE 24/04/2023)

Na
segunda fase
da
dosimetria da
pena de furto,
foram reconhecidas a circunstância atenuante da confissão espontânea e a circunstância agravante da reincidência, as quais foram compensadas, em consonância com o firme entendimento jurisprudencial desta Corte, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Enfim, na
terceira fase
,
inexistindo causas de diminuição e de aumento de pena,
a pena final para o crime de furto foi fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime, não havendo qualquer adequação a ser feita
nesta seara recursal.

Prosseguindo, na
primeira fase
do crime previsto no
artigo 306, da Lei nº 9.503/97
,

o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo código, concluiu por valorar a
s
circunstância
s
judicia
is
da
culpabilidade do agente,
sua conduta social e as
circunstâncias
do delito

como desfavoráve
is
ao acusado,

nos seguintes termos:

A atitude interna do acusado, que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever demonstram que a sua culpabilidade deve ser considerada de grau alto, visto que além de ter ingerido bebida alcoólica, este não possuía permissão para dirigir ou CNH
. Seus antecedentes, ou vida ante acta, serão analisados quando da aplicação das circunstâncias agravantes, uma vez que o denunciado é reincidente na prática delitiva.
Sua conduta social, que se reflete na convivência no grupo e sociedade foi apurada, me permitem a exasperação da pena base, eis que contumaz na prática delitiva.
Sua personalidade ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., não há indícios de sociopatia. Os motivos, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, não podem, no caso, exacerbar a reprimenda a ser imposta.
As circunstâncias, que se reportam ao lugar do crime, tempo de sua duração e outros, devem ser sopesadas em desfavor do acusado, visto que estava dirigindo embrigado a ambulância do proto Socorro Municipal
. As consequências do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, não refletem em reprovabilidade mais elevada. Considerando que o sujeito do delito é a coletividade, deixo de proceder qualquer análise em relação ao comportamento da vítima.

Diante de tal motivação, considerando
que o preceito secundário previsto em tal tipo penal prevê a
pena abstrata de seis meses a três anos
de detenção
, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
,
fixou a pena-base em
01
(
um
) ano e 06 (seis) meses
de
detenção
.

A propósito, quanto à
culpabilidade
, no caso em tela, entendo que, de fato, a conduta do recorrente merece maior reprovação,
uma vez que
dirigiu, sob efeito de álcool, veículo especial, cujos requisitos para dirigi-lo são mais rigorosos em relação a
os demais veículos, tais como ser maior de vinte e um anos, possuir ao menos um diploma de nível médio, possuir CNH de categoria D ou E, passar por treinamento especializado e reciclagem de alguns cursos
a cada
cinco anos, o que demon
s
tra
que conduzir tal tipo de veículo embriagado o
ferece maior risco
à população,
extrapolando, assim, a culpabilidade evidenciada pelo tipo penal.

Por sua vez,
quanto à
conduta social,

conforme já fundamentado,
utilizo uma
das condenações definitivas anteriores em face do réu para,
corrigida sua nomenclatura (para antecedentes criminais), exasperar a pena-base.

Já quanto às
circunstâncias
do crime,
conforme bem fundamentou o magistrado
a quo
, essas extrapolam aquelas naturais do tipo penal,
uma vez que o acusado estava dirigindo embriagado a ambulância do pronto socorro municipal, deixando aquela
unidade de saúde desguarnecida, caso outros cidadãos viessem a realmente precisar d
e tal
serviço
público
.

Assim,
a pena-base fixada no presente caso se mostra razoável, proporcional e adequada ao crime praticado,
não havendo nenhum reparo a ser realizado nesta seara recursal
.

Nesse ponto,
destaco que
“
o efeito devolutivo da apelação permite a reapreciação das circunstâncias do fato, autorizando nova ponderação acerca dos fatos, desde que isto não se traduza em agravamento da situação do réu
” (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.003.618; Proc. 2021/0346892-4; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 23/05/2023; DJE 30/05/2023).

Quanto ao
pleito de aplicação da fração
de 1/6
(um sexto)

para cada circunstância
judicial
reconhecida em desfavor do réu,
saliento que
o
Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o aumento ideal de pena para cada circunstância judicial negativamente valorada seria no
quantum
extraído da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário de cada tipo penal incriminador,
sendo fixado patamar
muito próximo
pelo magistrado sentenciante
, razão pela qual
não há qualquer reparo a ser feito.

Na
segunda fase
da
dosimetri
a
,
foram reconhecidas a circunstância atenuante da confissão espontânea e a circunstância agravante da reincidência, as quais foram compensadas, em consonância com o firme entendimento jurisprudencial desta Corte, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Enfim, na
terceira fase
,
inexistindo causas de diminuição e de aumento de pena,
a pena final para o crime
previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro
foi fixada em
01 (um)
ano
e 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
não havendo qualquer adequação a ser feita
nesta seara recursal.

Por
sua vez
,
na
primeira fase
do crime previsto no
artigo 30
9,
da Lei nº 9.503/97
,

o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo código, concluiu por valorar a
s
circunstância
s
judicia
is
da
culpabilidade do agente,
sua conduta social,
motivos
e as
circunstâncias
do delito

como desfavoráve
is
ao acusado,

nos seguintes termos:

A atitude interna do acusado, que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever demonstram que a sua culpabilidade deve ser considerada de grau alto, visto que, além de não possuir CNH ou permissão para dirigir, estava sob o efeito de substância alcoólica
. Seus antecedentes, ou vida ante acta, serão analisados quando da aplicação das circunstâncias agravantes, uma vez que o denunciado é reincidente na prática delitiva.
Sua conduta social, que se reflete na convivência no grupo e sociedade, me permitem a exasperação da pena base, eis que contumaz na prática delitiva
. Sua personalidade ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., não indicam qualquer indício de sociopatia.
Os motivos, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, me permitem a utilização para exasperar a pena base, pois sabendo não possuir CNH, dirigiu a ambulância de propriedade do Poder Público
. As
circunstâncias, que se reportam ao lugar do crime, tempo de sua duração e outros, devem ser sopesadas em desfavor do acusado, visto que estava dirigindo embriagado um veículo da Administração Municipal de suma importância, qual seja, uma ambulância
. As consequências do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, não refletem em reprovabilidade mais elevada. Considerando que o sujeito do delito é a coletividade, deixo de proceder qualquer análise em relação ao comportamento da vítima.

Diante de tal motivação, considerando
que o preceito secundário previsto em tal tipo penal prevê a
pena abstrata de seis meses a
um ano de
detenção
,
ou
multa
,
fixou a pena-base em
10 (dez)
meses
de
detenção
.

A propósito, quanto à
culpabilidade
, no caso em tela, entendo que, de fato, a conduta do recorrente merece maior reprovação,
uma vez que
dirigiu,
sem habilitação,
veículo especial, cujos requisitos para dirigi-lo são mais rigorosos em relação a
os demais
automóveis,
tais como ser maior de vinte e um anos, possuir ao menos um diploma de nível médio, possuir CNH de categoria D ou E, passar por treinamento especializado e reciclagem de alguns cursos
a cada
cinco anos, o que demon
s
tra
que conduzir tal tipo de veículo
sem cumprimento
dos referidos
requisitos
o
ferece maior risco
à população,
extrapolando, assim, a culpabilidade evidenciada pelo tipo penal
de dirigir sem habilitação.

Por sua vez,
quanto à
conduta social,

conforme já fundamentado,
utilizo uma
das condenações definitivas anteriores em face do réu para,
corrigida sua nomenclatura (para antecedentes criminais), exasperar a pena-base.

Q
uanto aos
motivos
do crime,
estes extrapolam à motivação ordinária do tipo penal, uma vez que
o réu
praticou
o crime pelo fato de estar sob
efeito de álcool
, de forma
voluntária.

Já quanto às
circunstâncias
do crime,
conforme bem fundamentou o magistrado
a quo
, essas extrapolam aquelas naturais do tipo penal,
uma vez que o acusado estava dirigindo
sem permissão e habilitação
a ambulância do pronto socorro municipal, deixando aquela
unidade de saúde desguarnecida, caso outros cidadãos viessem a realmente precisar d
e tal
serviço
público
.

Assim,
a pena-base fixada no presente caso se mostra razoável, proporcional e adequada ao crime praticado,
não havendo nenhum reparo a ser realizado nesta seara recursal
.

Nesse ponto,
destaco que
“
o efeito devolutivo da apelação permite a reapreciação das circunstâncias do fato, autorizando nova ponderação acerca dos fatos, desde que isto não se traduza em agravamento da situação do réu
” (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.003.618; Proc. 2021/0346892-4; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 23/05/2023; DJE 30/05/2023).

Quanto ao
pleito de aplicação da fração
de 1/6
(um sexto)

para cada circunstância
judicial
reconhecida em desfavor do réu,
saliento que
o
Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o aumento ideal de pena para cada circunstância judicial negativamente valorada seria no
quantum
extraído da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário de cada tipo penal incriminador,
sendo fixado patamar
muito próximo
pelo magistrado sentenciante
, razão pela qual
não há qualquer reparo a ser feito.

Na
segunda fase
da
dosimetria
,
foram reconhecidas a circunstância atenuante da confissão espontânea e a circunstância agravante da reincidência, as quais foram compensadas, em consonância com o firme entendimento jurisprudencial desta Corte, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Enfim, na
terceira fase
,
inexistindo causas de diminuição e de aumento de pena,
a pena final para o crime
previsto no artigo 30
9,
do Código de Trânsito Brasileiro,
foi fixada em
10 (dez) meses de detenção
, não havendo qualquer adequação a ser feita
nesta seara recursal.

Por
fim
, diante do concurso
formal
de crimes,
nos moldes do artigo 70, do Código Penal,
restou corretamente fixada a
pena final definitiva de
Edissandro de Souza
em
0
3 (três) anos e 04 (quatro)
meses
reclusão
, bem como
14
(
quat
orze
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime, não merecendo, pois, qualquer reparo.

Por sua vez, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “
b
”, do Código Penal,
e considerando a reincidência do acusado,
mantenho o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
.

Por fim,
quanto ao
pleito defensivo de
isenção das custas
processuais
,
saliento que o
artigo 804 do Código de Processo Penal dispõe que:
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Comentando o referido dispositivo legal, leciona Julio Fabbrini Mirabete,
in
Código de Processo Penal Interpretado, que: “A pobreza do condenado não impede a condenação nas custas. É na execução que a miserabilidade jurídica do condenado deve ser examinada, a fim de ser concedida a isenção”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o
m
agistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que
cabe ao
m
agistrado responsável pela
e
xecução da pena a análise do pleito concernente à isenção do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento
,
pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que is
s
o implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
, e § 1°, do Código de Processo Civil.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE provimento
, mantendo-se incólumes os termos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)